Tribunal: TJSP
Processo: 2201082-87.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes – Pleito de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, ou ainda redução de suas penas - Teses já analisadas e afastadas na sentença, confirmadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas - Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes – Pleito de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, ou ainda redução de suas penas - Teses já analisadas e afastadas na sentença, confirmadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas - Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos - Dosimetria que não comporta reparo - Inexistência de erro técnico ou grosseiro - Pedido revisional indeferido.